Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0708144-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: RAMON ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos do processo n° 0710755-86.2022.8.07.0006, deferiu a penhora sobre bens da ora recorrente. Os autos vieram conclusos a esta magistrada para análise do pleito liminar que objetiva suspender a ordem de constrição patrimonial, porém, não há qualquer razão para intervenção do Juízo plantonista. Inicialmente, destaco que o art. 4o da PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, ao juízo plantonista somente serão admitidas medidas de extrema urgência que não possam aguardar o horário normal de expediente. Apesar da recorrente insistência em se submeter as mais variadas questões ao plantão judicial, o juízo plantonista não constitui uma prorrogação do expediente regular, eis que se destina, exclusivamente, a assegurar direitos individuais com evidente risco de perecimento, vale dizer, questões que não possam, em absoluto, aguardar solução no horário regular do expediente forense, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Muito embora a recorrente se insurja contra a decisão que deferiu a penhora, não declinou qualquer fundamento que possa justificar a necessária intervenção do plantão judicial, tampouco verifico de ofício eventual perecimento de direito, acaso a questão deduzida no agravo, inclusive no que concerne à sua admissibilidade, seja apreciada, de forma mais detalhada, apenas pelo relator natural do feito. Logo, não sendo o caso de plantão judicial, façam os autos, oportunamente, conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 20:08:31. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau.